Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703513-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lourdes Nunes Cardoso - Restaurante e Pizzaria Ltda - EPP Agravado: LCC Empreendimentos e Construção Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lourdes Nunes Cardoso - Restaurante e Pizzaria Ltda - EPP (fls. 1-26, Id. 14268617) contra decisão proferida nos autos do processo no 0727314-41.2019.8.07.0001. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido desde que seja efetivamente demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido é o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator